Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715330-66.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SAMUEL SANTOS DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENTE. ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. No caso vertente, constatou-se que os bens subtraídos da vítima haviam sido anunciados em plataforma virtual de comércio e, tendo comparecido ao local indicado pelo anunciante (acusado), este empreendeu fuga, correndo para o interior do prédio no qual reside, ao notar a presença dos policiais. Tais circunstâncias, aliadas à natureza permanente do crime de receptação, são suficientes a justificar a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, quanto ao crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou o desconhecimento acerca da origem lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3.1. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita não se revela suficiente ao acolhimento da tese absolutória, sobretudo quando a Defesa não aponta qualquer evidência capaz de corroborar sua tese. 4. A confissão espontânea, seja ela integral, parcial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência simples. Somente na hipótese de multirreincidência há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. 5. Conquanto constatada a reincidência, a pena-definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos e há apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), motivo pelo qual emerge adequada a fixação do regime inicial semiaberto. 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. 7. Desprovido o apelo da Acusação. Parcialmente provido o apelo da Defesa. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que in casu não é possível a fixação de regime semiaberto, porquanto o recorrido é reincidente e portador de maus antecedentes. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020